Tribunal: TJMT
Processo: 1016501-29.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016501-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO SCHMIDT OLSEN - CPF: 390.271.800-59 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.975.582/0001-33 (AGRAVADO), LUIS MENEGOL - CPF: 428.769.820-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.
Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta com êxito parcial, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.- (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - N.U 1014265-07.2023.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 23/08/2023)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa
” (Proc. nº 0027370-86.2016.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. e LUIS MENEGOL, indeferiu pedido de penhora “
on line
” de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “
teimosinha
”, por entender tratar-se de “
medida excepcional, a ser realizada quando já esgotadas todas as tentativas de busca de bens dos executados
”, e que isso não ocorreu no caso (cf. Ids. nº 92067645 e 121317067 dos autos de origem).

O Banco/agravante discorre sobre o “
cabimento da utilização da modalidade ‘teimosinha’ na pesquisa SISBAJUD
”, enfatizando que “
a reiteração das operações e protocolos juntados dos resultados diários
(...)
é mais viável de localizar novos valores depositados na conta dos agravados, por um período maior de tempo
”, e que “
a existência ou não de indícios concretos sobre ativos financeiros disponíveis em nada altera o resultado da pesquisa nesta modalidade, tendo em vista que a finalidade é justamente localizar os ativos de maneira contínua, evitando eventual ocultação e blindagem patrimonial
” (sic – cf. Id. nº 175609674 - Pág. 4/5).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja ordenada “
a penhora online, via SISBAJUD, pela modalidade ‘teimosinha’, com fulcro no artigo 829, do Código de Processo Civil
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 175609674 - Pág. 7/8).

A decisão vinculada ao Id. nº
177396687
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões (cf. Id. n.
177467192, 177591171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Prevalece o entendimento jurisprudencial de que o sistema oficial de busca foi concebido, ao lado de outras ferramentas, justamente como instrumento de apoio logístico à eficácia da atuação jurisdicional, especialmente daquela atuação devotada a assegurar a responsabilidade patrimonial de devedores contra os quais, frustradas todas as possibilidade e perspectivas de satisfação voluntária/extrajudicial do crédito, só restou ao credor o infeliz manejo da ação judicial.

Os sistemas INFOJUD, RENAJUD ou mesmo o SISBAJUD atendem ao princípio da duração razoável do processo e contribui com a celeridade de localização de bens passíveis de salvaguardar o débito exequendo, e pode ser acionado pelo Juiz para assegurar essa medida.

A propósito, já decidiu reiteradamente o eg. STJ:

“
EMENTA
: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido” (STJ – 2ª Turma – REsp n. 1.988.903/PR – Rel. Ministro Francisco Falcão – j. 10/5/2022, DJe de 12/5/2022 – grifei).

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. (...) 2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

Na verdade, quando o credor acorre às barras da Justiça, e pede, em nome da vocação utilitária do processo judicial, que buscas de bens do devedor sejam prontamente realizadas com emprego dos instrumentos oficiais disponíveis e concebidos justamente para essa finalidade, é porque já se frustraram em suas mãos todas as diligências que lhe seriam possíveis realizar tanto para obter a satisfação da dívida, como para descobrir bens passíveis de constrição. Assim, como não há qualquer veto legal ou inconveniente operacional a que sejam incontinenti empregados inclusive no albor do processamento da execução, independentemente de qualquer prévia diligência do credor, até para que essas ferramentas não se tornem mecanismos ociosos ou mal aproveitados, tenho que as razões recursais devem ser prestigiadas.

Não há dúvidas, portanto, da adequação e cabimento do pedido de realização de pesquisas nos sistemas informatizados para perquirir sobre a existência de patrimônio passível de constrição, e disso não se poderia razoavelmente duvidar, pois prevalece o entendimento jurisprudencial de que sistema oficial de busca foi concebido, ao lado de outras ferramentas, justamente como instrumento de apoio logístico à eficácia da atuação jurisdicional, especialmente daquela atuação devotada a assegurar a responsabilidade patrimonial de devedores contra os quais, frustradas todas as possibilidade e perspectivas de satisfação voluntária/extrajudicial do crédito, só restou ao credor o infeliz manejo da ação judicial.

De outro Norte, a jurisprudência do eg. STJ admite a possibilidade de renovação da ordem de buscas nos sistemas “desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada”, requisito aparentemente preenchido no caso.

Nesse sentido:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON LINE. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 458 e 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017. 3. No caso dos autos, o segundo pedido foi indeferido pelo Magistrado de piso, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Regional, mormente porquanto, da análise das circunstâncias fáticas da causa, constatou-se que não houve alteração da situação econômica do executado. Com efeito, verifica-se que a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância obstada pela Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp. 1.600.344/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 19.10.2016; AgRg no REsp. 1.406.895/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.12.2013. 4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento” (STJ – 1ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.024.444/BA – Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – j. 29/4/2019, DJe de 10/5/2019).

Nesse sentido também este eg. Tribunal de Justiça

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS DE CÔNJUGE – CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – AÇÃO EXECUTIVA EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 26 ANOS – IMPORTÂNCIA DO COTEJO ENTRE A DATA EM QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA E SE FOI ANTES OU DEPOIS DO CASAMENTO – VIABILIDADE DO INDEFERIMENTO – PEDIDO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO DE BENS – SISTEMA SISBAJUD – “TEIMOSINHA” – VIABILIDADE DA FERRAMENTA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFICÁCIA – MANUTENÇÃO PARCIAL - AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DATA DO CASAMENTO E DA EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO – TENTATIVA DE REANÁLISE DO ACÓRDÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (... ) É viável a utilização de ferramenta que proporciona a reiteração automática de bloqueio de bens – SISTEMA SISBAJUD, em homenagens aos princípios da celeridade e da eficácia, a fim de que seja aperfeiçoado o trabalho do judiciário. “(...) Inexiste justificativa para a recusa do magistrado em fazer uso da nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, apelidada de "teimosinha", pela qual é reiterada a ordem de bloqueio de valores até o limite do débito exequendo, porquanto se trata de funcionalidade que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça. Recurso provido”. (TJ-MG - AI: 10000211936646001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)”. Rejeita-se os Embargos de Declaração quando não demonstrados de forma cabal quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, não cabendo, pela via dos aclaratórios, a reanálise do julgado, quando não existentes tais vícios. (N.U 1019571-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD (TEIMOSINHA) – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta com êxito parcial, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.- (N.U 1014265-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” – ART. 854 DO CPC – POSSIBILIDADE – TRANSCORRIDOS MAIS DE TRÊS ANOS DA ÚLTIMA TENTATIVA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Considerando que o sistema conveniado SISBAJUD foi criado para garantir a melhor prestação jurisdicional, transcorridos mais de dois anos da última tentativa de penhora pelo referido sistema, em atendimento aos princípios da cooperação, celeridade e da efetividade, não pode o juízo singular se furtar a nova utilização do sistema eletrônico para a tentativa da satisfação do crédito exequendo É razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterado, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso (N.U 1015047-82.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de direito Privado, Julgado em 15/05/2022, Publicado DJE 24/05/2022). Sendo deferido o pedido de busca de informação ao sistema SISBAJUD, convém destacar que a Lei nº 11.077/2020, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, impõe o pagamento da taxa de R$20,00 (vinte reais) por consulta ao SISBAJUD e assemelhados, que deve ser suportado pela parte que requereu a referida consulta. (N.U 1010020-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica, relativas a uma mesma decisão, além de dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos. (N.U 1007827-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023